Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), CLEMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 513.981.171-53 (EMBARGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CPC – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES POR IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO EXECUTADO TENDO EM VISTAS SUAS DESPESAS – DECISÃO AFETA AO JUÍZO MONOCRÁTICO – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NOS MESES POSTERIORES – INEXISTÊNICA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, em se tratando de processo eletrônico, a informação d
a interposição do recurso de agravo ao magistrado “a quo” não é obrigatória, mas sim facultativa.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". É razoável a penhora mensal do valor correspondente a trinta por cento (30%) dos proventos do devedor, quando não comprometer a sua subsistência e de sua família. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134578-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)”.

Cabe ao Juízo monocrático a análise acerca da possibilidade ou não da constrição atinente aos 30% da verba salarial do executado, destacando-se que neste feito não foi tratada a questão sob esse viés”.

Mostra-se descabida a tentativa de reanálise de julgado, pois o pedido referente à continuidade de descontos futuros foi analisado, destacando-se que cabe ao Juízo “a quo” verificar a possibilidade ou não de fazê-lo, eis que a discussão se deu simplesmente no campo da viabilidade ou não da penhora por ser verba salarial.

N
ão havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE

o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002102-92.2023.8.11.0000,
interposto em face da decisão que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única:
1015200-43.2020.8.11.000
), movida em face de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA
,
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE

dos valores penhorados na conta do Agravado e
DETERMINOU o desbloqueio
do montante de R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido de penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida, pois “(...) percebe o Agravado salário elevado”.

Requer “(...)
sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos, para que seja suprida a omissão constante do Acórdão (ID. 174346198), determinando assim a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida (...)”.

Não foram ofertadas contrarrazões, no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE

o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002102-92.2023.8.11.0000,
interposto em face da decisão que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única:
1015200-43.2020.8.11.000
), movida em face de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA
,
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE

dos valores penhorados na conta do Agravado e
DETERMINOU o desbloqueio
do montante de R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CPC – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES POR IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO EXECUTADO TENDO EM VISTAS SUAS DESPESAS – DECISÃO AFETA AO JUÍZO MONOCRÁTICO – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Conforme entendimento do STJ, em se tratando de processo eletrônico, a informação d
a interposição do recurso de agravo ao magistrado “a quo” não é obrigatória, mas sim facultativa.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". É razoável a penhora mensal do valor correspondente a trinta por cento (30%) dos proventos do devedor, quando não comprometer a sua subsistência e de sua família. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134578-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)”.

Cabe ao Juízo monocrático a análise acerca da possibilidade ou não da constrição atinente aos 30% da verba salarial do executado, destacando-se que neste feito não foi tratada a questão sob esse viés”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única:
1015200-43.2020.8.11.000
), movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, em face de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA
,
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE

dos valores penhorados na conta do Agravado e
DETERMINOU o desbloqueio
do montante de R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

Verifica-se que as contrarrazões contrapõem a tese de viabilidade do bloqueio em questão, alegando se tratar de verba salarial e também porque atualmente suas despesas quase alcançam o valor do salário percebido por ele.

O Agravado também alega que “(...) A Agravante alega que foram tentadas diversas vezes a citação do executado/Agravado, estando ele em lugar incerto e não sabido por mais de 02 anos, comparecendo ao feito somente após a realização do arresto executivo em suas contas bancárias. Asseverou ainda que o arresto requerido pela exequente nos autos principais, foi realizado após a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014665-55.2022.8.11.0000, julgado procedente pela 1ª Câmara de Direito Privado”.

Convém salientar que o mencionado agravo diz respeito à viabilidade do arresto – situação que já foi consolidada, pois se firmou entendimento em sessão plenária de que não havia necessidade de esgotamento de meios para a localização do devedor, conforme precedentes do STJ, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”.

Com essas considerações, não se vê irregularidades quanto à penhora em discussão neste agravo.

E, dentro desse contexto, com a devida vênia, apesar do Magistrado “a quo” neste agravo considerar que a parte Agravante se desincumbiu em demonstrar que o valor penhorado é verba salarial, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 833, X, do CPC, comungo do posicionamento de possibilidade de penhora de parte da verba salarial, considerando-se que o débito executado não é contestado: ao menos não há qualquer discussão acerca de excesso; e também porque o devedor não pode alegar, neste caso, que não tinha conhecimento do seu débito.

A meu viso prevalece a viabilidade da continuidade do bloqueio de 30% da verba salarial,
destacando-se que cabe à parte Executada demonstrar efetivamente a impossibilidade de fazê-lo ao Juízo monocrático
, eis que a decisão atacada simplesmente manifestou-se pela inviabilidade da penhora apenas por se tratar de verba salarial (...)”.
(destaquei)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023